Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017124-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA NETO - CPF: 832.427.401-49 (PACIENTE), 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (IMPETRANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 036.378.511-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:
DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE FEMINICÍDIO E ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS.
A
LEGADA OMISSÃO NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO.
DECISÃO RECENTE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO DE AMEAÇAS A FAMILIARES DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
AFASTADO.
PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO.
SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA. A
USÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado com pedido de liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva imposta a paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de feminicídio e estupro. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo, não reavaliação periódica da custódia e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Requereu, ao final, a concessão da ordem de liberdade.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se persistem os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da reiteração de argumentos já analisados e da recente decisão de manutenção da custódia;

(II) saber se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

3. As teses defensivas relativas à inexistência de requisitos legais da prisão preventiva e à suficiência de medidas cautelares já foram analisadas e rejeitadas em
habeas corpus
anteriores e em recurso em sentido estrito, com trânsito em julgado.

4. A alegação de omissão na reavaliação da prisão não prospera, pois o juízo de origem proferiu nova decisão em 05/06/2025, reafirmando a necessidade da custódia com base em risco à ordem pública, à instrução criminal e possível reiteração delitiva, inclusive por ameaças a familiares da vítima.

5. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que a instrução da primeira fase do júri foi concluída com a pronúncia transitada em julgado em 29/05/2025, afastando a alegação de morosidade processual, nos termos da Súmula 21 do STJ.

6. O julgamento do júri já foi designado, não havendo inércia do Judiciário. A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada e proporcional à gravidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A reiteração de argumentos anteriormente analisados e rejeitados impede o conhecimento do
habeas corpus
quanto a tais fundamentos.”

“2. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal constitui mera irregularidade, se sanada por decisão superveniente que mantém a custódia com fundamentação concreta.”

“3. A existência de risco de reiteração delitiva e ameaça à instrução criminal autoriza a manutenção da prisão preventiva.”

“4. A superveniência do trânsito em julgado da decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.”

“5. A prisão preventiva é medida cautelar legítima quando fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, não configurando violação ao princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, inc. LXI.

CPP,
arts
. 312, 316, parágrafo único, 413 e 422.

Súmula 21 do STJ.

Enunciados Criminais TJMT n. 06 e 50.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 234808
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023,
DJe
25/01/2024.

STJ,
AgRg
no RHC 197.757/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024,
DJe
11/06/2024.

STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15/04/2024,
DJe
18/04/2024.

STJ,
AgRg
no HC: 776252/SC, Quinta Turma, j. 08/11/2022,
DJe
16/11/2022.

TJMT, N.U 1018148-25.2024.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 11/11/2024, DJE 14/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Geraldo Ferreira Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
23 de junho de 2023
, no Centro de Custódia Penitenciário de Pontes e Lacerda/MT, em razão da imputação, em tese, dos crimes de Feminicídio e Estupro (art. 121, § 2o, incisos I e VI, c/c § 2o-A, I, e art. 213,
caput
, do Código Penal).

Em síntese, os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de requisitos do artigo 312 do CPP; b) manutenção da prisão por período excessivo, sem reavaliação periódica nos moldes do artigo 316, parágrafo único, do CPP; c) inexistência de fundamentação concreta e superveniente à decisão de pronúncia; d) pendência de julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia; e) ausência de previsão para realização de julgamento pelo Tribunal do Júri; f) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e g) violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana

e
e
)
razoável duração do processo.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
290221386
).

O Juízo singular prestou as informações necessárias (ID n.
291979380
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem (ID n.
293527392
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus,
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que está submetido o paciente
GERALDO FERREIRA NETO
,
que se encontra preso preventivamente, desd
e
23 de junho de 2023
, em decorrência da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e VI, c/c § 2o-A, I, e art. 213,
caput
, do Código Penal.

De proêmio, verifico que as teses defensivas apresentadas pelo
s
impetrante
s
para a revogação ou relaxamento da prisão preventiva, argumentando
, fundamentação e requisitos inidôneos da medida cautelar de prisão preventiva,

excesso de
p
razo na formação da culpa,
possibilidade de
substituição por medidas cautelares e predicados pessoais favoráveis já foram analisados em
Habeas Corpus

n.
1023731-25.2023.8.11.0000,
n.
1000858-94.2024.8.11.0000 e
n.
1016837-96.2024.8.11.0000. Recentemente, as mesmas teses foram analisadas em acórdão do
Recurso em Sentido Estrito

n.
1003744-61.2023.8.11.0013
, a qual manteve a prisão preventiva do paciente e
que já transitou em julgado no dia
29/05/2025
, sendo essas teses, idênticas as apresentadas nesse
writ
.

Logo, não havendo a demonstração da prova pré-constituída acerca da modificação das circunstâncias fáticas, se torna inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos de
habeas corpus
impetrados, anteriormente
,
motivo pelo qual não conheço do
writ
sobre esses temas.

Neste passo, impõe ressaltar que, além das teses repetidas, a Defesa alegou
e
xcesso de prazo para reanálise da prisão preventiva

pelo juízo de origem após a pronúncia do réu
,
pendência de recurso em sentido estrito
,

excesso para encerramento do processo e
violação ao princípio da não culpabilidade (presunção de inocênci
a).

De proêmio,
em r
e
lação
à

violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal
, convém ressaltar que
a alegada
omissão

na
reanálise dos requisitos para manutenção da prisão preventiva
do paciente,
configura mera irregularidade que, por si só, não garante a revogação
imediata
da prisão preventiva
.

Ademais, é fundamental destacar que,
em 05 de junho de 2025
, o Juiz singular proferiu nova decisão
,
ao reanalisar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e manteve a medida restritiva, reafirmando a necessidade da prisão preventiva. Confira-se, a seguir, os trechos mais relevantes da referida decisão:

“Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em desfavor de Geraldo Ferreira Neto pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 121, §2o, incisos I e VI, c/c §2o-A, inciso I, e artigo 213, caput, todos do Código Penal.

Constata-se que ao id. 165271034 foi proferida decisão de pronúncia, sendo
esta
mantida pelo
Eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante acórdão de id. 195904473.

Interposto o recurso especial e recurso extraordinário, estes foram inadmitidos (id. 195904485).

Ocorreu o trânsito em julgado em 29/05/2025.

É o breve relatório.

Decido.

Preclusa a pronúncia, deve o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri.

DETERMINO a intimação das partes (Ministério Público e Defesa) para apresentarem rol de testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal.

Na oportunidade, procedo com a reavaliação da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, merece registrar que os autos
encontravam-se
em Instância Superior desde 24 de outubro de 2024 para julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, o que impossibilitou que este juízo proferisse qualquer ato judicial enquanto o processo judicial não retornasse via sistema, o que justifica a não reavaliação no prazo nonagesimal.

Feitos tais esclarecimentos, passa-se à reanálise.

A prisão deve ser mantida, uma vez que o réu é acusado e foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e estupro. Como se extrai dos autos,
existem provas da materialidade do crime e indícios de sua autoria, verificando a existência dos requisitos da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, para a decretação da prisão preventiva, conforme art. 312, do CPP, observando-se que bons antecedentes não impedem a decretação e manutenção da prisão preventiva.

(...)

Veja-se que a decisão que decretou a prisão analisou todas as nuances do caso concreto,
não nascendo qualquer fato novo que possa justificar a modificação do entendimento anteriormente exposto.
Assim, considerando que permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a decisão vergastada, os quais adoto como razões de decidir, não há nada a ser reconsiderado, razão pela qual mantenho a prisão do réu.

(...)

Diante dessas circunstâncias, tenho que a providência mais acertada - ainda que excepcional e subsidiária - é a manutenção da prisão processual, até porque tal medida de exceção poderá ser revista e revogada, a qualquer tempo, se desaparecerem os motivos que a ensejaram.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.

Assim, mantenho a prisão
preventiva.

(...)
”

No mesmo sentido foi a apreciação acerca da prisão preventiva do paciente, nos autos do acórdão do Recurso em Sentido Estrito sobre a sentença de pronúncia
, o qual transitou em julgado em
29/05/2025
. Vejamos trecho da decisão:

“
Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva
, com a alegação de que os fundamentos que justificaram a custódia cautelar não mais subsistem, requerendo, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, tenho que não
procede
.

De início, cumpre registrar que, conforme consta nos autos, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que a liberdade do acusado representa risco à ordem social. Além disso, a medida se justifica pela conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o acusado vem tentando intimidar os familiares da vítima, com o propósito de impedir ou tumultuar a apuração dos fatos e a produção de provas ao longo do processo. Ademais, a custódia cautelar também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois o implicado, após os acontecimentos, evadiu-se do local do crime e do distrito da culpa.

A defesa, por sua vez, sustenta que a prisão preventiva se revela desproporcional, pois não estariam presentes os requisitos legais que justificam sua manutenção. No entanto, tais argumentos não merecem acolhida.

Isso porque, conforme bem destacado pelo magistrado de origem ao indeferir o direito de o acusado recorrer em liberdade, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar permanecem inalterados. Nessa perspectiva, é valido consignar que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

Neste contexto, é fulcral ressaltar que a motivação
per
relationem

(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TCCR-TJMT, Enunciado no 50).

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in
verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per
relationem
, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais
.
Possibilidade
. 3. Agravo improvido.” (HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-01-
2024 PUBLIC
25-01-2024)

Desta forma, constata-se, pois, da aludida decisão, que o indeferimento de conceder o direito de o réu recorrer em liberdade se encontra fundamentada, porquanto ainda se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

No mais, em análise aos autos, verifico que ainda estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em especial para evitar a reiteração delitiva, considerando que em consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) revela que o paciente responde à Ação Penal no 0000520-45.2014.8.11.0047, pela prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei no 9.605/98, além de possuir contra si a Medida Protetiva no 1003379-07.2023.8.11.0013, solicitada por Cintia Oliveira Eliziário, filha da vítima, em razão de suposto episódio de violência contra a vítima e seus familiares.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Além disso, a segregação cautelar mostra-se igualmente necessária para a conveniência da instrução criminal, pois há o risco concreto de que, em liberdade, o acusado intimide os familiares da vítima, com o propósito de obstruir ou tumultuar a produção de provas ao longo do processo. Ressalte-se que, na primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, tais familiares manifestaram receio de que, caso solto, o acusado possa atentar contra sua integridade, mencionando, inclusive, episódios em que foram perseguidos por ele.

A propósito, colaciono o aresto de minha relatoria:
“a existência de ameaças veladas a familiares da vítima justifica a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 1018148-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024).

O Código Processual Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
“caput”
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“4. Além disso, este Superior Tribunal de Justiça já concluiu que "há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo" (RHC68.460/
DF,

Rel
. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 12/04/2016,
DJe
18/04/2016).” (
AgRg

no
RHC n. 197.757/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 11/6/2024.)

Nesse contexto, afigura-se impertinente a substituição da custódia cautelar por
medidas cautelares
diversas da prisão, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese:
o fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como,
o periculum
libertatis
,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, bem como, por conveniência da instrução criminal, em face das ameaças aos familiares da vítima.” (sic)

Desse modo
, entendo que a
alegação
acerca da reanálise dos quesitos para manutenção da prisão preventiva do paciente
, não merece prosperar,
vez que foram
recentemente
reanalisadas.

Outrossim, é fulcral ressaltar que a natureza da prisão preventiva decretada ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que restou demonstrado nos autos, afastando a tese de ofensa ao princípio da
presunção de inocência.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Quanto à alegação de
excesso de prazo na formação da culpa,
baseada no fato de que a instrução processual se estende há mais de dois anos sem julgamento definitivo, entendo que tal argumentação não se sustenta e, portanto, não merece acolhimento.

No caso, consta dos autos que o paciente foi regularmente pronunciado
em
04/09/2024, e o respectivo Recurso em Sentido Estrito, transitado em julgado em 29/05/2025
. Es
t
a
decisão constitui, como se sabe, o marco processual que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, e cuja superveniência afasta o alegado excesso de prazo na formação da culpa.

Acresça-se
que
,
a Súmula 21 do S
TJ
dispõe que: "
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
. "

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de justiça:

“II -
In
casu
, encerrada a instrução criminal e já com decisão de pronúncia exarada em 10/08/2021, acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução,
ex
vi da

S
úmula 21/STJ:
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
"
.
III - Prisão necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista "ante a gravidade concreta dos atos perpetrados", especialmente pelo modus operandi "violento e perigoso", pois, o "crime foi praticado em via pública, possivelmente por dívidas de drogas, e a vítima, em tese, foi lesionada pelo representado e demais investigados, os quais estavam, em tese, em superioridade numérica", "covardemente agredida, com golpes de faca, pauladas e pedradas", o que demonstra a ousadia e o destemor pelas consequências dos atos praticados, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente" -, justificando, assim, a imposição da medida extrema.

(STJ -
AgRg
no HC: 776252 SC 2022/0319898-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2022)”.

Portanto,
o caso concreto, não se verifica inércia do Estado-Juiz ou paralisação irrazoável do feito.

A própria defesa reconhece que houve conclusão da instrução e prolação de decisão de pronúncia, além da
reanálise da necess
idade da manutenção da prisão preventiva em acórdão proferido nos autos
recurso em sentido estrito,
já transitado em julgado,
o que demonstra que a tramitação do feito
se encontra
em curso dentro da normalidade, especialmente tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, reconhecidamente mais complexo e com maiores exigências procedimentais.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que a Autoridade coatora tenha contribuído de forma intencional ou negligente para eventual demora no andamento processual que justificasse o relaxamento da prisão do paciente, inclusive a Sessão Plenário do Júri já
se encontra
com data marcada para o dia
14/10/
2025
.

Dessa forma, à luz da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento pacificado acerca da matéria, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, tampouco em eventual constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão.

Conclusivamente, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GERALDO FERREIRA NETO

e, de consequência, mantenho a prisão preventiva decretada pelo Juízo
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025